Tribunal: TRF3
Processo: 5003596-60.2025.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
Ementa

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – INCIDÊNCIA PIS COFINS SOBRE SUAS PRÓPRIAS BASES – CONSTITUICIONALIDADE – ORIENTAÇÃO DESTA CORTE REGIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto em face de sentença que denegou a segurança pleiteada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão discutida diz respeito à exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS de suas próprias bases de cálculo. Afirma-se a aplicabilidade à hipótese dos autos do entendimento firmado no RE 574.706/PR (Tema no 69).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da incidência do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de repetitividade, tendo sido declarada a regularidade da incidência das contribuições sociais sobre as próprias bases de cálculo.

4. Ponderou-se, na oportunidade, que o texto constitucional é explícito ao estabelecer hipótese de vedação da incidência de imposto sobre a base de cálculo do outro. Assim, excetuada a hipótese do artigo 155, § 2o, inciso XI, da Constituição, a incidência é regular.

5. Precedentes desta C. Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da impetrante desprovida.

7. É regular a incidência do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

__________

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, artigo 155, § 2o, XI.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ, 1a Seção, REsp n. 1.144.469/PR, j. 10/08/2016, DJe de 02/12/2016, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, rel. p/

Inteiro teor:
703/1006)

5003596-60.2025.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003596-60.2025.4.03.6126

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UPD8 SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BOLOGNESE - SP173784-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – INCIDÊNCIA PIS COFINS SOBRE SUAS PRÓPRIAS BASES – CONSTITUICIONALIDADE – ORIENTAÇÃO DESTA CORTE REGIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto em face de sentença que denegou a segurança pleiteada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão discutida diz respeito à exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS de suas próprias bases de cálculo. Afirma-se a aplicabilidade à hipótese dos autos do entendimento firmado no RE 574.706/PR (Tema no 69).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da incidência do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de repetitividade, tendo sido declarada a regularidade da incidência das contribuições sociais sobre as próprias bases de cálculo.

4. Ponderou-se, na oportunidade, que o texto constitucional é explícito ao estabelecer hipótese de vedação da incidência de imposto sobre a base de cálculo do outro. Assim, excetuada a hipótese do artigo 155, § 2o, inciso XI, da Constituição, a incidência é regular.

5. Precedentes desta C. Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da impetrante desprovida.

7. É regular a incidência do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

__________

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, artigo 155, § 2o, XI.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ, 1a Seção, REsp n. 1.144.469/PR, j. 10/08/2016, DJe de 02/12/2016, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, rel. p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5036455-81.2023.4.03.6100, j. 15/5/2025, Intimação via sistema DATA: 26/5/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAM MAIA).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5009390-77.2024.4.03.6100, j. 24/4/2025, Intimação via sistema DATA: 19/5/2025, Rel. Des. Fed. MARISA SANTOS).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5000160-11.2024.4.03.6100, j. 24/04/2025, Intimação via sistema DATA: 14/5/2025, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003596-60.2025.4.03.6126

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UPD8 SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BOLOGNESE - SP173784-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo e declarar o direito à restituição/compensação dos valores pagos indevidamente e a maior nos 5 (cinco) anos anteriores ao ingresso da ação judicial, acrescidos de juros pela variação da taxa SELIC, ou outro índice que vier a substitui-la, com quaisquer tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.

A r. sentença (ID 358240294) julgou improcedente o pedido deduzido e denegou a segurança pretendida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Não foram fixados honorários advocatícios conforme artigo 25 da Lei Federal no 12.016/2009.

Apelação da impetrante (ID 358240297), na qual alega, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema no 1.067/STF. No mérito, afirma que a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo é ilegítima e inconstitucional, pois fere o princípio da estrita legalidade (artigo 150, I, da Constituição Federal e artigo 97 do Código Tributário Nacional), bem como ofende o artigo 195, I, “b”, da Constituição Federal e o artigo 110 do Código Tributário Nacional. Defende que os valores referentes ao PIS e à COFINS não podem ser considerados nem receita nem faturamento, aduzindo que esses valores não se incorporam ao patrimônio da empresa de forma positiva e definitiva, constituindo mero trânsito contábil, portanto seria indevida a tributação. Sustenta ser perfeitamente aplicável à hipótese em discussão a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR (Tema no 69), que afastou a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores do ICMS. Pontua que não há legislação que determine a incidência do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo, tornando irregular a sistemática do “cálculo por dentro”. Por fim, atesta o direito à compensação do indébito tributário.

Contrarrazões da União (ID 358240300).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 358550628).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Considerando a inexistência de determinação de suspensão nacional de julgamento no Tema no 1.067, do Supremo Tribunal Federal, não há necessidade de sobrestamento do feito.

A questão já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de repetitividade, tendo sido declarada a regularidade da incidência das contribuições sociais sobre as próprias bases de cálculo.

Ponderou-se, na oportunidade, que o texto constitucional é explícito ao estabelecer hipótese de vedação da incidência de imposto sobre a base de cálculo do outro. Assim, excetuada a hipótese do artigo 155, § 2o, inciso XI, da Constituição, a incidência é regular.

Segue, porque oportuno, a ementa do v. Aresto vinculante:

RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR: TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA OU FATURAMENTO. INCLUSÃO DO ICMS.

1. A Constituição Federal de 1988 somente veda expressamente a inclusão de um imposto na base de cálculo de um outro no art. 155, §2o, XI, ao tratar do ICMS, quanto estabelece que este tributo: "XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos".

2. A “contrario sensu” é permitida a incidência de tributo sobre tributo nos casos diversos daquele estabelecido na exceção, já tendo sido reconhecida jurisprudencialmente, entre outros casos, a incidência: 2.1. Do ICMS sobre o próprio ICMS: repercussão geral no RE n. 582.461 / SP, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.05.2011. 2.2. Das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre as próprias contribuições ao PIS/PASEP e COFINS: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 976.836 - RS, STJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.8.2010. 2.3. Do IRPJ e da CSLL sobre a própria CSLL: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.113.159 - AM, STJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11.11.2009. 2.4. Do IPI sobre o ICMS: REsp. n. 675.663 - PR, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.08.2010; REsp. No 610.908 - PR, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 20.9.2005, AgRg no REsp. No 462.262 - SC, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20.11.2007. 2.5. Das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre o ISSQN: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.330.737 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10.06.2015.

3. Desse modo, o ordenamento jurídico pátrio comporta, em regra, a incidência de tributos sobre o valor a ser pago a título de outros tributos ou do mesmo tributo. Ou seja, é legítima a incidência de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, salvo determinação constitucional ou legal expressa em sentido contrário, não havendo aí qualquer violação, a priori, ao princípio da capacidade contributiva.

4. Consoante o disposto no art. 12 e §1o, do Decreto-Lei n. 1.598/77, o ISSQN e o ICMS devidos pela empresa prestadora de serviços na condição de contribuinte de direito fazem parte de sua receita bruta e, quando dela excluídos, a nova rubrica que se tem é a receita líquida.

5. Situação que não pode ser confundida com aquela outra decorrente da retenção e recolhimento do ISSQN e do ICMS pela empresa a título de substituição tributária (ISSQN-ST e ICMS-ST). Nesse outro caso, a empresa não é a contribuinte, o contribuinte é o próximo na cadeia, o substituído. Quando é assim, a própria legislação tributária prevê que tais valores são meros ingressos na contabilidade da empresa que se torna apenas depositária de tributo que será entregue ao Fisco, consoante o art. 279 do RIR/99.

6. Na tributação sobre as vendas, o fato de haver ou não discriminação na fatura do valor suportado pelo vendedor a título de tributação decorre apenas da necessidade de se informar ou não ao Fisco, ou ao adquirente, o valor do tributo embutido no preço pago. Essa necessidade somente surgiu quando os diversos ordenamentos jurídicos passaram a adotar o lançamento por homologação (informação ao Fisco) e/ou o princípio da não-cumulatividade (informação ao Fisco e ao adquirente), sob a técnica específica de dedução de imposto sobre imposto (imposto pago sobre imposto devido ou "tax on tax").

7. Tal é o que acontece com o ICMS, onde autolançamento pelo contribuinte na nota fiscal existe apenas para permitir ao Fisco efetivar a fiscalização a posteriori, dentro da sistemática do lançamento por homologação e permitir ao contribuinte contabilizar o crédito de imposto que irá utilizar para calcular o saldo do tributo devido dentro do princípio da não cumulatividade sob a técnica de dedução de imposto sobre imposto. Não se trata em momento algum de exclusão do valor do tributo do preço da mercadoria ou serviço.

8. Desse modo, firma-se para efeito de recurso repetitivo a tese de que: "O valor do ICMS, destacado na nota, devido e recolhido pela empresa compõe seu faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, sendo integrante também do conceito maior de receita bruta, base de cálculo das referidas exações".

9. Tema que já foi objeto de quatro súmulas produzidas pelo extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR e por este Superior Tribunal de Justiça - STJ: Súmula n. 191/TFR: "É compatível a exigência da contribuição para o PIS com o imposto único sobre combustíveis e lubrificantes". Súmula n. 258/TFR: "Inclui-se na base de cálculo do PIS a parcela relativa ao ICM". Súmula n. 68/STJ: "A parcela relativa ao ICM inclui-se na base de cálculo do PIS". Súmula n. 94/STJ: "A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do FINSOCIAL".

10. Tema que já foi objeto também do recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.330.737 - SP (Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10.06.2015) que decidiu matéria idêntica para o ISSQN e cujos fundamentos determinantes devem ser respeitados por esta Seção por dever de coerência na prestação jurisdicional previsto no art. 926, do CPC/2015.

11. Ante o exposto, DIVIRJO do relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial do PARTICULAR e reconhecer a legalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL: TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES COMPUTADOS COMO RECEITAS QUE TENHAM SIDO TRANSFERIDOS PARA OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3o, § 2o, III, DA LEI No 9.718/98. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NÃO-APLICABILIDADE.

12. A Corte Especial deste STJ já firmou o entendimento de que a restrição legislativa do artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9.718/98 ao conceito de faturamento (exclusão dos valores computados como receitas que tenham sido transferidos para outras pessoas jurídicas) não teve eficácia no mundo jurídico já que dependia de regulamentação administrativa e, antes da publicação dessa regulamentação, foi revogado pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001. Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 529.034/RS, Corte Especial, Rel. Min. José Delgado, julgado em 07.06.2006; AgRg no Ag 596.818/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28/02/2005; EDcl no AREsp 797544 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14.12.2015, AgRg no Ag 544.104/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 28.8.2006; AgRg nos EDcl no Ag 706.635/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28.8.2006; AgRg no Ag 727.679/SC, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 8.6.2006; AgRg no Ag 544.118/TO, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 2.5.2005; REsp 438.797/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 3.5.2004; e REsp 445.452/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 10.3.2003.

13. Tese firmada para efeito de recurso representativo da controvérsia: "O artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9718/98 não teve eficácia jurídica, de modo que integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica".

14. Ante o exposto, ACOMPANHO o relator para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL.

(STJ, 1a Seção, REsp n. 1.144.469/PR, j. 10/08/2016, DJe de 02/12/2016, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, rel. p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Cito, no mesmo sentido, precedentes da 6a Turma desta Corte Regional:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 574.706/PR. RECURSO DESPROVIDO.

1. O faturamento corresponde às receitas advindas com as atividades que constituam objeto da pessoa jurídica, ou seja, à receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, ou exclusivamente de serviços, de acordo a atividade própria da pessoa jurídica, se mercantil, comercial, mista ou prestadora de serviços.

2. O Supremo Tribunal Federal analisou a questão da incidência tributária mediante o denominado "cálculo por dentro", com entendimento de que referida cobrança não viola norma constitucional.

3. O C. STJ, por sua vez, ao analisar a questão, também já se pronunciou pela possibilidade de inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS sobre sua própria base de cálculo. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal.

4. Inviável a aplicação do entendimento firmado no RE 574.706/PR, por não se tratar aqui de inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. Precedentes.

5. A Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade e legalidade do conceito de receita bruta trazido pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, com a nova redação dada pela Lei no 12.973/2014, não se aplicando as razões do Tema no 69 do STF à presente discussão.

6. Apelação desprovida.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5036455-81.2023.4.03.6100, j. 15/5/2025, Intimação via sistema DATA: 26/5/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAM MAIA).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 574.706/PR.

1. As contribuições do PIS e da COFINS, implementadas originalmente por meio das Leis Complementares 7/70 e 70/91, desde as suas instituições, incidem sobre o faturamento, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.

2. O conceito de receita bruta, abrange a receita total decorrente das atividades da pessoa jurídica, inclusive os tributos sobre ela incidentes, conforme a exegese do art. 12, §1o, III do Decreto-Lei 1.598/77, com redação dada pela Lei no 12.973/2014

3. As Leis 9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003 mantiveram a sistemática do conceito de que faturamento corresponde à receita bruta, sendo admitida a incidência das contribuições em suas próprias bases de cálculo, o chamado “cálculo por dentro”.

4. O termo receita pode ser classificado como receita líquida ou receita bruta desde a redação original do art. 12, do Decreto-Lei 1.598/77.

5. A constitucionalidade do “cálculo por dentro” já foi declarada pelo STF.

6. O STJ também já decidiu ser possível a inclusão das contribuições do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

7. Esta Corte Regional decidiu que a questão sub judice não guarda relação com o tema enfrentado no RE 574.706/PR (Tema 69 do STF), que analisou sistemática diversa do “cálculo por dentro”, porquanto tratou da exclusão do ICMS, tributo indireto que incide sobre o montante da operação, da base de cálculo do PIS/COFINS, tributo direto cuja incidência se dá sobre o faturamento. Não se vislumbra a devida correspondência a permitir julgamento por similaridade ou extensão dos efeitos.

8. Pelos mesmos motivos, descabido o pedido de que haja apenas inclusão do PIS na base de cálculo do PIS e da COFINS na base de cálculo da COFINS. O STJ também já se manifestou em sede de recurso representativo de controvérsia no sentido de que “É plenamente legítima a incidência de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, salvo determinação constitucional ou legal expressa em sentido contrário” (Precedentes: REsp 1.144.469/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/12/2016; REsp 1817031/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 13/09/2019).

9. Apelação desprovida.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5009390-77.2024.4.03.6100, j. 24/4/2025, Intimação via sistema DATA: 19/5/2025, Rel. Des. Fed. MARISA SANTOS).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PIS E COFINS INCIDENTES EM SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO. RE 574.706/PR, STF. ENTENDIMENTO NÃO APLICADO. RECURSO DESPROVIDO.

- Não obstante a matéria em discussão nestes autos tenha sido afetada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1067 – “Inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo"), não houve determinação de suspensão do trâmite dos processos que versem sobre a questão, de forma que não há óbice ao exame do presente apelo por este Tribunal.

- A conclusão do Supremo Tribunal Federal no Tema no 69 não pode ser aplicada por analogia a fim de afastar da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS os valores referentes às próprias contribuição ao PIS e COFINS. Precedentes.

- A título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total.

- Apelação desprovida.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5000160-11.2024.4.03.6100, j. 24/04/2025, Intimação via sistema DATA: 14/5/2025, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO).

Assim sendo, não há direito da impetrante à exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da impetrante.

Não são devidos honorários advocatícios no mandado de segurança na forma do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – INCIDÊNCIA PIS COFINS SOBRE SUAS PRÓPRIAS BASES – CONSTITUICIONALIDADE – ORIENTAÇÃO DESTA CORTE REGIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto em face de sentença que denegou a segurança pleiteada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão discutida diz respeito à exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS de suas próprias bases de cálculo. Afirma-se a aplicabilidade à hipótese dos autos do entendimento firmado no RE 574.706/PR (Tema no 69).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da incidência do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de repetitividade, tendo sido declarada a regularidade da incidência das contribuições sociais sobre as próprias bases de cálculo.

4. Ponderou-se, na oportunidade, que o texto constitucional é explícito ao estabelecer hipótese de vedação da incidência de imposto sobre a base de cálculo do outro. Assim, excetuada a hipótese do artigo 155, § 2o, inciso XI, da Constituição, a incidência é regular.

5. Precedentes desta C. Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da impetrante desprovida.

7. É regular a incidência do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

__________

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, artigo 155, § 2o, XI.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ, 1a Seção, REsp n. 1.144.469/PR, j. 10/08/2016, DJe de 02/12/2016, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, rel. p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5036455-81.2023.4.03.6100, j. 15/5/2025, Intimação via sistema DATA: 26/5/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAM MAIA).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5009390-77.2024.4.03.6100, j. 24/4/2025, Intimação via sistema DATA: 19/5/2025, Rel. Des. Fed. MARISA SANTOS).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5000160-11.2024.4.03.6100, j. 24/04/2025, Intimação via sistema DATA: 14/5/2025, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão